Tribunal: TJDFT
Processo: 0726239-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. CONCESSÃO DE INDULTO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. DECISÃO CONTRÁRIA À TEXTO EXPRESSO DE LEI. CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Nos termos do enunciado sumular no 631 do colendo Superior Tribunal de Justiça a extinção da punibilidade pela concessão de indulto, nos moldes do artigo 107, II, do Código Penal, alcança apenas os efeitos primários da condenação penal, ou seja, a execução da pena, subsistindo seus efeitos secundários penais ou extrapenais. Logo, a concessão de tal benefício, em processo anterior, não impede o reconhecimento da agravante da reincidência.
3. Não merece acolhimento a pretensão revisional de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, quando o mesmo fora fixado em observância ao quantum de pena estabelecido e a condição de reincidente do requerente, em estrita consonância ao estabelecido no artigo 33 do Código Penal.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.